Tribunal: TJMT
Processo: 1041156-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041156-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FRANCISCO NOLETO DE BRITO - CPF: 924.297.691-15 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GABBIATTI - CPF: 020.064.891-86 (AGRAVADO), JUSSARA APARECIDA PEDROTTI - CPF: 483.477.879-72 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REJEITADA.
MATÉRIA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ART. 1.015 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLARA PRECLUSA A PROVA PERICIAL MÉDICA.
COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO CLÍNICO GRAVE NO PERÍODO DO PRAZO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. JUSTIFICATIVA MÉDICA IDÔNEA. PRAZO DE NATUREZA DILATÓRIA. FLEXIBILIZAÇÃO. PROVA PERICIAL ESSENCIAL À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou preclusa a prova pericial médica, em razão do não adiantamento, pelo autor, de sua cota-parte dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
(i)
preliminar de não cabimento d
o agravo de instrumento
; (
ii
) ocorrência da preclusão temporal da prova pericial e risco de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. É cabível o agravo de instrumento, nos termos do Tema 988 do STJ, quando a apreciação da matéria apenas em apelação puder acarretar prejuízo irreversível à parte.

4. A preclusão processual não deve prevalecer diante de impedimento clínico grave, devidamente comprovado, que inviabilize o cumprimento do encargo no prazo judicialmente fixado.

5. Os documentos médicos evidenciam que o agravante esteve internado em unidade de terapia intensiva, com recomendação de repouso absoluto, no período destinado ao pagamento dos honorários e à realização da perícia.

6. A prova pericial médica, requerida por ambas as partes, é essencial à adequada instrução do feito e à elucidação da controvérsia.

7.
O
formalismo deve ceder em favor do contraditório substancial e da efetividade da tutela jurisdicional, autorizando o afastamento da preclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declara preclusa a prova pericial quando evidenciado o risco da ausência do exame da matéria em apelação,
à luz da tese firmada no Tema 988 do STJ
.

2. A declaração de preclusão da prova pericial médica deve ser afastada quando demonstrada justificativa clínica idônea para o não adiantamento tempestivo dos honorários, sendo a perícia imprescindível ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 1.015, 371, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, REsp 1.183.546/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 23.09.2014; TJSP, AI 2026771-20.2019.8.26.0000, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO NOLETO DE BRITO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT, n
a

Ação de reparação de danos decorrentes de
acidente de trânsito cumulada com danos morais
, materiais, estéticos, emergentes, lucros cessantes e pensão por tempo indeterminado c/c pedido de tutela antecipada
nº
0001350-44.2018.8.11.0023
.

A decisão
declarou
preclusa
a produção da prova pericial requerida, em razão do não pagamento da cota-parte dos honorários periciais pelo autor,
bem como designou audiência de instrução e julgamento com depoimento pessoal do autor e réu e oitiva de testemunhas (id.
329951890
).

O agravante
sustenta
a necessidade de reformar a decisão, ao argumento
que a ausência de adimplemento de sua cota-parte
d
os honorários periciais não decorreu de desídia, mas sim de circunstância fática alheia à sua vontade, consistente em internação em unidade de terapia intensiva, em virtude de complicações pulmonares diretamente relacionadas às sequelas do acidente
de trânsito,
objeto da demanda. Afirma, ainda, que se encontra em condição de hipossuficiência, tanto econômica quanto clínica, sendo assistido
exclusivamente pelo sistema público de saúde
e por auxílio eventual de familiares, o que inviabiliza, por ora, qualquer dispêndio com despesas processuais mais onerosas.

Assevera que a prova pericial médica
é
imprescindível para a aferição da extensão das lesões, da incapacidade laborativa permanente e do nexo de causalidade entre os danos alegados e o sinistro ocorrido.

Argumenta, ademais, que o prazo exíguo de cinco dias concedido para a apresentação do rol de testemunhas, aliado à designação da audiência de instrução para data extremamente próxima, comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da impossibilidade de organização da prova testemunhal durante o período de convalescença.

Ao final, sustenta que o conjunto dessas circunstâncias revela inequívoco cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da decisão recorrida.

Requer a reforma da decisão para afastar a preclusão da prova pericial
médica
, bem como determine ao Juízo analise a possibilidade de conceder parcial gratuidade da justiça, ou,
subsidiariamente, o parcelamento da cota-parte dos honorários periciais,
redesignar
audiência de instrução posterior definição sobre a prova pericial

e prequestionamento dos dispositivos invocados
(id. 329951858)
.

O agravado
Bradesco
pug
na pela manutenção da decisão (id.
336763883
).

Os agravados Luiz Henrique
Gabbiatti
e Jussara Aparecida
Pedrotti

suscitam
preliminar de
não cabimento do agravo de instrumento, pois
não há previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC
.
No mérito,
aduzem que
a preclusão da perícia decorreu da inércia do agravante
e
que os laudos médicos não justificam o descumprimento
de pagamento dos honorários periciais
. Destacam que a prova perdeu utilidade e que não houve cerceamento de defesa
, pois
a audiência e o prazo para

apresentar o
rol de testemunhas
foram
impostos por disposição
lega
l
, pugnando pelo desprovimento do agravo
(id.
337362370
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.015
,
do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento
é
a via recursal adequada para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre as matérias ali elencadas.

Embora a decisão agravada não esteja expressamente prevista no rol taxativo do referido dispositivo, entend
e-se
cabível a
insurgência com fundamento na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgam
ento do Tema Repetitivo n.º 988:

“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

A
Corte Superior adotou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC comporta interpretação extensiva ou aplicação analógica, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da matéria,
caso po
stergada para momento posterior
.

No caso,
constata-se
a existência de cerceamento de defesa pela declaração da preclusão da produção de prova pericial, o que causa
prejuízo irreparável ou de difícil reparação
e
justifica a mitigação da taxatividade do rol legal e autoriza a admissão do agravo de instrumento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos
que o autor, Francisco
Noleto
de Brito, ora agravante, bem como os réus, Luiz Henrique
Gabbiatti
e Bradesco Seguro, ora agravados, requereram a produção de prova pericial médica, a qual foi deferida pelo Juízo, com a determinação de rateio dos honorários periciais entre as partes interessadas na realização da prova (id. 329951887).

O prazo para o adiantamento dos honorários periciais iniciou-se em 21
/08/
2025 (id. 329951889)
e

a
perícia médica foi designada para 15
/09/
2025,
tend
o
o
Juízo determin
ado
a intimação das partes e reiter
ado
a ordem de pagamento (id. 329951890).

Extrai-se, ainda, que o
autor informou estar providenciando o adimplemento, mas, dois dias depois, comunicou sua internação em UTI, requerendo a redesignação da perícia e a prorrogação do prazo para comprovação do pagamento. O pedido foi deferido
e, esc
oado o novo prazo sem manifestação, o Juízo renovou a intimação para pagamento dos honorários
,

em
cinco dias (id. 329951890, fls. 74 e 77).

Apesar da nova dilação de prazo, o autor permaneceu inerte
e
o Juízo declarou preclusa a prova pericial médica, em razão do não adiantamento dos honorários periciais.

É sobre essa decisão que recai o
presente
Agravo de
instrumento
.

No caso, o
s laudos médicos acostados
nos

I
D’s

329951890 e 329991390 (fl. 71)
demonstram
que o agravante
se
encontrava
internado
justamente no período em que transcorreu o prazo para o adiantamento dos honorários periciais, bem como para a realização da perícia médica.

O
primeiro documento
registra que
o autor foi internado em 03 de setembro de 2025, estando, à época, sem previsão de alta
, ao passo que o
segundo
laudo
recomenda repouso absoluto, reforçando o impedimento clínico para o comparecimento ao ato pericial e eventual diligência relacionada à comprovação do pagamento da despesa.

E
mbora os agravados tenham apresentado impugnação aos documentos médicos acostados, não lograram infirmá-los de forma substancial, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de elementos capazes de abalar a presunção de veracidade dos laudos emitidos por profissionais da área da saúde.

Assim,
o processo civil contemporâneo valoriza a estabilidade das fases procedimentais, não apenas como expressão do princípio da segurança jurídica, mas também como desdobramento do dever de cooperação e da eficiência processual.

Nesse contexto, a preclusão
consumativa
se impõe, como regra, sempre que a parte deixa de exercer oportunamente o ônus que lhe compete, como é o caso da inércia quanto ao pagamento da perícia.

Contudo, a rigidez procedimental não pode suprimir o núcleo essencial do direito de defesa, especialmente quando presente risco real de lesão à
garantia do contraditório substancial.

Ainda, o prazo para pagamento dos honorários periciais não é peremptório, mas sim dilatório, cabe ao juízo, na busca da verdade real processual, manter a realização da prova pericial, mesmo que o pagamento dos honorários seja feito de forma extemporânea.

No caso, o conjunto probatório
demonstra
que o agravante
se
encontra em condição de fragilidade clínica severa
, submetido a internações hospitalares recorrentes e acometido por lesão neurológica de alta complexidade,
supostamente

atribuída ao acidente objeto da ação de inden
ização.

Mais do que mera alegação, o agravante acostou aos autos documentação médica robusta, que aponta para situação de comprometimento funcional, com reflexos evidentes em sua capacidade de organizar e impulsionar a própria defesa técnica.

Além do mais
, a prova pericial médica, além de requerida por ambas as partes, revela-se imprescindível à adequada instrução do feito
, pois

t
rata-se de elemento técnico que se projeta diretamente sobre questões centrais da controvérsia
,

especialmente acerca

d
a extensão dos danos físicos, eventual incapacidade laboral e suas repercussões patrimoniais e extrapatrimoniais.

A
supressão, nesse contexto, comprometeria a formação de um juízo de valor pautado em critérios de objetividade e completude, abrindo margem para prejuízo efetivo
, não só

a parte autora, mas, caso julgado
totalmente procedente os pedidos, aos réus.

Não se ignora que a preclusão, em regra, prestigia a ordem procedimental e evita a perpetuação da fase instrutória. No entanto, no caso, o sacrifício da prova técnica em nome da forma
conduz,

ainda mais quando já justificativa
idônea
apresentada
,

não ao equilíbrio processual, mas ao risco concreto de
cerceamento de defesa
, em ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Com efeito, a produção da prova pericial médica não apenas se mostra necessária, mas indispensável à adequada resolução da controvérsia. Impedir sua realização, com base em formalismo excessivo, afrontaria o próprio escopo do processo, que é a entrega da tutela jurisdicional justa, efetiva e consentânea com os elementos de prova.

Assim, reputo configurada situação excepcional a justificar o afastamento da preclusão, em nome da
preferência
do julgamento de mérito e da prevalência do contraditório substancial.

Nesse sentido
esta e. Corte entende
:

“
Direito processual civil.
Agravo de Instrumento. Impugnação
intempestiva e recolhimento tardio de honorários periciais. Preclusão da prova pericial. Relevância da perícia para a solução da lide.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Oswaldo
Theobaldo
Ferreira contra decisão que,
apesar de reconhecer a intempestividade da impugnação ao laudo pericial e do recolhimento dos honorários periciais pelos recorridos, manteve a nomeação de perito e determinou a realização de perícia por considerá-la imprescindível para a busca da verdade real
nos autos de ação reivindicatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da intempestividade da impugnação e do recolhimento dos honorários periciais pelos recorridos deve conduzir à preclusão da prova pericial, com consequente cancelamento da perícia designada.

III. Razões de decidir

3.
Embora tenha sido constatado o decurso do prazo para a impugnação e o recolhimento dos honorários, a perícia foi considerada essencial para o deslinde da causa.

4. O CPC prevê, nos
arts
. 371, 479 e 480, a discricionariedade do magistrado para apreciar as provas e, quando necessário, determinar a realização de nova perícia, visando o esclarecimento de questões técnicas relevantes ao julgamento da demanda.

5.
A preclusão temporal deve ser ponderada diante do princípio da busca da verdade real e da necessidade de instrução adequada, motivo pelo qual o Juízo de origem agiu corretamente ao manter a perícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A intempestividade na impugnação ao laudo pericial e no recolhimento dos honorários periciais não enseja, por si só, a preclusão da prova pericial, especialmente quando esta for considerada imprescindível para a solução da lide
.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 371, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.183.546/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j.
23.09.2014.
”

(N.U 1018042-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2025,
Publicado
no DJE 08/02/2025)
.

Sob
o mesmo
raciocínio,

o TJSP:

“
Agravo de instrumento – Decisão recorrida que declarou preclusa a produção de prova pericial contábil – Rol taxativo do art. 1.015 do atual CPC que foi mitigado, quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Recurso repetitivo aplicável –
Prova pericial, considerada preclusa pela decisão combatida, que é essencial ao deslinde da demanda
– Admissibilidade do agravo – Preliminar suscitada pela agravada rejeitada. Prova pericial – Preclusão –
Perícia necessária à elucidação do direito pretendido por cada uma das partes, sendo útil para ambas
– Ré-reconvinte, ora agravante, que, ainda que não tenha realizado o pagamento dos honorários do perito no modo e tempo fixados para o seu parcelamento, efetivou o depósito integral da aludida verba – Autorizado o início do trabalho pericial, mesmo que tardiamente. Prova pericial – Preclusão – Prazo dilatório, o qual está
fundado no interesse da parte, comportando prorrogação - Inocorrência de preclusão – Preclusão da prova pericial afastada
– Agravo provido.

(TJ-SP - AI: 20267712020198260000 SP 2026771-20.2019.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone
, Data
de Julgamento: 24/09/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2019)

Registra-se
,
por oportuno
,
que após a concessão de novo prazo para o pagamento dos honorários periciais, incumbirá ao agravante cumprir a determinação judicial ou, em caso de efetiva impossibilidade, apresentar justificativa idônea e tempestiva. A ausência de qualquer providência caracterizará inércia processual, o que legitimará a adoção das consequências legais decorrentes do descumprimento da ordem judicial
.

O magistrado poderá adotar medidas alternativas para viabilizar a perícia, como
restringi-la
aos quesitos formulados pelo Juízo e pelos agravados, bem como determinar a satisfação da cota-parte dos honorários periciais devida pelo agravante

por meio do
Sisbajud
, assegurando a adequada instrução do feito,
em prestígio aos princípios da busca da verdade real, da efetividade da jurisdição e da adequada solução do litígio.

Por fim, no que t
ange ao pleito de concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, do parcelamento dos honorários periciais,
registre-se que deve ser formulado ao Juízo de origem, com as provas necessárias
a comprovar a incapacidade financeira
, a quem incumbe a análise concreta da viabilidade, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Portanto, há elementos que autorizem a reforma parcial do
decisum
agravado para afastar a preclusão da prova pericial, diante da justificativa
idônea
apresentada pelo agravante
.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do
STJ.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de instrumento
para afastar a preclusão da prova pericial m
é
dica
determinada na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026